Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715288-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MYLLENA CARVALHO LOUZA, LUCAS ALVES TEIXEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Os impetrantes, candidatos aos cargos de analista e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, respectivamente, pretendem suspender o item 2.4 do edital n. 1/2022, para que lhes seja garantido o direito de realizar as provas do certame no Distrito Federal. Afirmam que, em 29.4.22, a banca organizadora do concurso público comunicou que, devido ao grande número de candidatos inscritos, as provas serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/Go e Valparaíso de Goiás/GO. Aduzem que não é razoável alocá-los para realizarem provas fora de Brasília/DF, vez que o primeiro impetrante, “candidato com dificuldades de locomoção, inscrito no certame como pessoa com deficiência, e sua acompanhante, terão que realizar, além do deslocamento normal e já previsto do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, mais uma viagem de por volta de 4 (quatro) horas, em transporte coletivo, da Rodoviária de Brasília até a Rodoviária de Goiânia.” (ID 35292696 – p. 4). Dizem que é possível aplicar a prova a todos os candidatos em Brasília/DF, pois a cidade já recebeu concursos com maior número de candidatos. E os impetrantes já compraram passagens aéreas e reservaram hospedagem em local acessível para pessoas com deficiência, o que impede a alteração do local de prova para Goiânia/GO. Alegam, ainda “ofensa ao princípio constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da CRFB/88), bem como aos princípios administrativos da moralidade e eficiência, à garantia de amplo acesso aos cargos públicos, e aos princípios inerentes à Dignidade da Pessoa Humana.” (ID 35292696 – p. 12). Pedem, em liminar, seja designado local de prova próximo ao endereço em que estarão hospedados, no Sudoeste/DF ou, caso não seja possível, no centro de Brasília, por ser de fácil acesso ao impetrante e sua acompanhante. O edital n. 01/2022, no item 2.3, previu que as provas do certame seriam realizadas no Distrito Federal. E no item 2.4 que “caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos” (ID 34989898, p. 1). A possibilidade de se realizar as provas fora do Distrito Federal conta, pois, com previsão no edital, o que não é ilegal – lei alguma veda que assim seja estabelecido no edital, que é a lei do concurso. E suas regras vinculam não só a Administração Pública, mas também o candidato. Se prevista no edital de abertura do concurso a possibilidade de os candidatos realizarem provas em cidades próximas do Distrito Federal, o candidato, ao se inscrever no certame, aceitou essa regra, a ela se submetendo. A condição para que a regra prevista no item 2.4 do edital fosse aplicada era que o número de candidatos inscritos ultrapassasse a oferta de lugares existentes no Distrito Federal. Em 14.4.22, a banca organizadora divulgou a demanda de candidatos por vaga e o total de inscritos - 132.463 pessoas. E, em 29.4.22, comunicou que, devido ao número de candidatos inscritos no certame, as provas seriam aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia/GO e Valparaíso de Goiás/GO (ID 35293990). A fim de viabilizar a organização dos candidatos, a banca examinadora antecipou a cidade de realização das provas, definida de acordo com o local de residência do candidato: “Com o intuito de viabilizar a organização de todos os candidatos, informamos antecipadamente que: 1) os candidatos residentes no DF prestarão provas no DF; 2) os candidatos residentes em GO prestarão provas no DF, em Valparaíso/GO ou Goiânia/GO; 3) os candidatos residentes em MG prestarão provas no DF ou em Goiânia/GO; 4) os candidatos residentes nas demais Unidades da Federação prestarão provas na cidade de Goiânia/GO.” (ID 34989899). Pelas regras do edital e de acordo com o comunicado feito pela banca, os impetrantes, que residem no estado do Rio de Janeiro, realizarão as provas em Goiânia/GO. Os impetrantes, podendo impugnar o edital do concurso, não o fizeram. Em 9.5.22, os impetrantes solicitaram, por email, alteração do local de realização das provas para que fossem realocados em Brasília/DF. A banca examinadora do concurso indeferiu o pedido - “em razão das viabilidades logísticas, não se faz possível alterar o local de prova designado para cada candidato” (ID 35293992). É certo que os impetrantes, que residem fora do Distrito Federal, sabiam que se os inscritos ultrapassassem determinado número iriam fazer as provas em Goiânia/GO. Embora sabedores da previsão do edital, optaram por adquirir passagens aéreas do Rio de Janeiro para Brasília/DF e fizeram reserva de hospedagem no Sudoeste/DF (IDs 35296818 e 35296823). A distância entre as cidades de Brasília/DF e Goiânia/GO – 207,7 km - não pode servir de argumento para alterar regra do edital, em especial, para atender candidatos que, residindo fora do Distrito Federal, sabiam que, se os inscritos ultrapassassem determinado número, iriam fazer as provas em outra localidade. E nem mesmo pode se argumentar que a distância seja tão grande, a ponto de impedir que eles compareçam para fazer a prova. Eles chegarão em Brasília/DF em 28.5.22, sábado, às 8 horas e cinco minutos, e retornarão para o Rio de Janeiro em 30.5.22, segunda-feira, às 15 horas e 15 minutos. As provas serão realizadas no domingo, o que possibilita que eles se desloquem entre as cidades com tempo hábil. Fato é que o comunicado foi divulgado pela banca um mês antes da data prevista para a realização das provas, tempo hábil para que os candidatos se organizem quanto à melhor forma de deslocamento e acomodação, de acordo com suas necessidades e possibilidades. Não se ouvida que o primeiro impetrante, portador de deficiência -- Atrofia Muscular Espinhal tipo 3 -- apresenta limitações de mobilidade (ID 35293968), e tem assegurado, pela L. 13.146/15, o direito a adaptações razoáveis e a acompanhante -- a segunda impetrante. Não vislumbro, no entanto, necessidade de adaptação quanto ao local de prova. O primeiro impetrante já terá que se deslocar do Rio de Janeiro, para o que não apontou nenhum impedimento ou dificuldade. Se a prova será em Brasília ou em Goiânia, a viagem terá que ser feita. E está sendo assegurada condição de acessibilidade no concurso público em igualdade de condições e oportunidades com os demais candidatos. O critério para alocação dos candidatos nos locais de prova foi objetivo – local de residência – e nada tem a ver com as condições físicas ou limitações dos candidatos. As necessidades especiais do primeiro impetrante serão observadas na realização da prova, que lhe garantirá acesso facilitado, mesa e cadeira separadas, sala no térreo e tempo adicional de uma hora (ID 35296845 – p. 1). Reconhecer aos impetrantes (candidato com deficiência e sua acompanhante) o direito de realizar provas no Distrito Federal implicaria ofensa ao princípio da impessoalidade e da isonomia – conceder-lhe-ia tratamento desigual em relação a outros candidatos que se encontram em situação semelhante. E observar o edital -– que prevê a possibilidade de as provas serem realizadas fora do Distrito Federal e assegura aos candidatos portadores de deficiência o atendimento de suas necessidades para a realização da prova -– não ofende os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e dignidade da pessoa humana, tão pouco a garantia de amplo acesso aos cargos públicos. Saber se é possível aplicar a prova a todos os candidatos em Brasília/DF é questão inerente ao mérito administrativo, que não comporta exame, sobretudo em mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações. Anote-se a tramitação processual prioritária (art. 9o, VII, L. 13.146/15). Indefiro a liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora, Presidente do Tribunal de Justiça do DF, para que preste informações. Dê-se ciência à União. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES